Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação; (ii) se é válida a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e, (iii) se há a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e deve se basear em indícios suficientes de autoria e de materialidade, aplicando o princípio in dubio pro societate e, no presente caso, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pelos depoimentos testemunhais e laudos periciais, não há falar em absolvição.

4. As teses defensivas, como legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, demandam exame aprofundado, elas devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

5. Se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes e se a constatação de existência de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima requer a incursão no animus do agente, a análise final compete ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 121, § 2o, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 192846 AgR/SC; STJ, AgRg no REsp 2.041.468/MT.